Tribunal: STF
Processo: ARE 1557136
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:  



    Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão monocrática assim fundamentada:  



    “Analisados os autos, verifica-se que o recurso extraordinário foi interposto contra decisão monocrática do Relator do recurso no Tribunal de origem.



    Consoante entendimento da Súmula nº 281/STF, é necessário que a parte interponha todos os recursos ordinários perante o tribunal de origem antes de buscar a instância extraordinária.



    Nesse sentido: ARE nº 788.525/PR-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 19/02/2014; ARE nº 731.916/SP-AgR, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe 11/11/2013; ARE nº 730.431/RJ-ED, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 07/02/2014.



    Dessa forma, cabia à parte suscitar, por meio da interposição do agravo interno, a manifestação do colegiado antes de interpor o recurso extraordinário.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.”



    A parte embargante sustenta, em síntese, que “e a decisão prolatada foi omissa pois não houve apreciação ao pedido de condenação da Recorrente às penas por litigância de má-fé, pretensão essa consignada em contrarrazões ao ARE”. Aduz que “estando o presente recurso imbuído de pretensão meramente protelatória uma vez que não sanadas as irregularidades objeto de irresignação (comprovação da situação financeira a legitimar a concessão de AJG), bem como não observada exigência constante de Súmula (281, CTF), tem-se como caracterizada a litigância de má-fé a ensejar a penalização da Recorrente”.  



    Consoante dispõe o Código de Processo Civil, configura-se como litigância de má-fé:



    Art. 80. [...]



    I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso;



    II - alterar a verdade dos fatos;



    III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal;



    IV - opuser resistência injustificada ao andamento do processo;



    V - proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo;



    VI - provocar incidente manifestamente infundado;



    VII - interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório.



    Embora a pretensão deduzida pelo recorrente não tenha sido comprovada na origem e que o recurso extraordinário tenha encontrado óbice na Súmula 281/STF, não se vislumbra qualquer conduta a caracterizar a existência de litigância de má-fé, apenas o exercício regular do direito de recorrer.  



    Diante do exposto, acolho os embargos de declaração para prestar esclarecimentos, sem, contudo, alterar a parte dispositiva da decisão embargada.  



    Publique-se.  



    Brasília, 13 de agosto de 2025.  



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente